Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701665-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIA SANTOS DA SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido para impedir a retenção de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, sobre o valor devido em seu favor. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a decisão foi disponibilizada no DJE em 29/04/2025 e o prazo de 15 dias para interposição do presente recurso, findou-se em 23/05/2025. Considerando a interposição do recurso ocorreu em 26/05/2025, o não conhecimento do recurso pela sua intempestividade é medida que se impõe. Nestes termos, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC e art. 11, IV do RITR. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator